Tribunal: STF
Processo: RE 1506072
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Marce Moliani e Outro(a/s formalizaram recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim resumido:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DESCONTADAS DOS INATIVOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE READEQUAÇÃO DOS ÍNDICES EM RELAÇÃO AO PERÍODO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE CONSISTEM EM OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE SE RENOVA MÊS A MÊS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. CASUÍSTICA: AGRAVANTES QUE PEDEM A ADOÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (IPCA-E) INAPLICÁVEL A CONDENAÇÕES JUDICIAIS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alegam violação ao art. 5º, caput e XXII, da Constituição Federal. Aduzem que acórdão recorrido entendeu que devem ser respeitados os critérios de correção monetária estabelecidos no acórdão que transitou em julgado, defendendo a necessidade de se respeitar a coisa julgada e a imutabilidade do julgado. Sustentam que ainda que o título executivo transitado em julgado tenha determinado a utilização da média aritmética entre INPC e o IGP-DI até junho de 2019 e a partir desta data a Taxa Referencial (TR), o STF entendeu que tal fórmula é inconstitucional, devendo-se aplicar o IPCA-e a partir de julho de 2009. Postulam a reforma do acórdão para seja aplicada a tese do Tema 810 de repercussão geral aos autos.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu, no tocante à correção monetária, pela inaplicabilidade do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nas condenações de natureza tributária impostas à Fazenda estadual. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Sucede que o pedido recursal dos agravantes é para que a correção monetária observe o IPCA-E, índice inaplicável a condenações de natureza tributária.



    .....................................................................................................



    Em condenações judiciais contra a Fazenda Pública de natureza tributária, a “ correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices” (item 3.3 do Tema 905/STJ - REsp 1.492.221/PR, 1ª Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/2018, DJe 20/03/2018). 



    A correção monetária, como visto, deve corresponder ao índice previsto na legislação estadual para a atualização dos débitos tributários em atraso. No caso do Estado do Paraná, esse índice é o FCA – Fator de Conversão e Atualização, conforme os arts. 37 e 61, I, da Lei Estadual 11.580/96[3]. 



    Contudo, para evitar eventual piora da situação da parte agravante com a aplicação do índice previsto na legislação estadual para a atualização dos débitos tributários em atraso, e tendo em vista que o pedido recursal foi expresso para que a correção monetária se desse pelo IPCA-E, índice, como destacado acima, inaplicável às condenações de natureza tributária, o agravo de instrumento deve ter provimento negado.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao julgar o RE 870.947, paradigma do Tema n. 810/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido da necessidade da aplicação dos mesmos índices pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput):



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput) (...). (RE 870.947, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 20 de novembro de 2017)



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 810/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, e observe a orientação desta Suprema Corte acerca da fixação da correção monetária.



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente